Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-83.2016.8.11.0005
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000295-83.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NESTOR FELIPE SANTIAGO FILHO - CPF: 913.625.801-63 (APELADO), JOSE DOS REIS FILHO - CPF: 805.782.681-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UZIAS MAXIMO DOS SANTOS - CPF: 651.982.631-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS –
INACOLHIMENTO
– CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como
se
conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José d
os Reis Filho

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Criminal
da Comarca de
Diamantino
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0000295-83.2016.8
.
11.0005
, conden
ando-o
pela prática d
o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03),

à pena de
2
(
dois
)
anos
de
reclusão
, em regime aberto, e 10(dez) dias-multa a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, cuja
pena privativa de liberdade
foi substituída
por
duas
restritiva
s
de direitos consistente em prestação
de serviços à comunidade e prestação
pecuniária.

O apelante, forte nas razões
que estão
no ID
108991017
,postulaa concessão da gratuidade de justiça e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por ser pessoa hipossuficiente
e
não te
r
condições financeiras
para
arcar com essa obrigação.

O Ministério Público, nas contrarrazões encartadas no ID
108991026
,pugna pelo
des
provimento deste recurso,
argumentando que
compete ao juízo
das
execuç
ões penais
apreciar eventual pedido de suspensão da exigibilidade de pagamento das custas processuais
;
posicionamento, esse, que foi acompanhado, n
esta instância revisora,
pela
Pro
curadoria-Geral
de Justiça
, no

parecer que se vê no ID
111616958
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante
no ID
108988648
,
p.
10/11
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01:

"Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de Janeiro

de 2016, por volta das 3h50min, na Avenida JPF Mendes, Centro,

Posto
Idaza
, Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de

sua conduta, o denunciado JOSÉ DOS REIS FILHO, mediante ardil,

induzindo em erro a pessoa de Nestor Felipe Santiago, obteve, para

si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, consistente em um aparelho

Celular Samsung, modelo
Gran
Duos 02, de cor preta, dois chips,

pertencente à
vítima

Uzias
Máximo dos Santos.

FATO 02:

O denunciado JOSÉ DOS REIS FILHO portava arma de fogo e

munições, de uso permitido, sendo uma espingarda rifle, calibre 22,

modelo: 7022, n°

E0C4060021; marca: CBC com 15 munições calibre

22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar no interior do seu veículo.

SÍNTESE FÁTICA:

Conforme apurado, na data e local mencionados, a vítima se encontrava nas dependências do Posto
ldaza
e, ao deixar o local, esqueceu-se de levar o aparelho de telefone celular consigo. Ao visualizar o referido aparelho a testemunha NESTOR indagou ao denunciado se o bem lhe pertencia, recebendo resposta positiva, razão pela qual o aparelho lhe foi repassado. Ao continuo, a vítima retornou ao local em busca do celular e foi informada por Nestor sobre o ocorrido. Após, a vítima localizou o denunciado em outro bar, denominado Bar do Garcia, e ao ser indagado sobre o celular, respondeu que não ter conhecimento. Porém, a polícia foi acionada e após revistar o automóvel do denunciado logrou encontrar não só aparelho de celular pertencente à vítima José, mas também uma espingarda, tipo rifle, calibre 22 e
1
5 munições do mesmo calibre, apta à realização de disparos, o que ensejou a prisão denunciado em flagrante.".

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOSÉ DOS REIS FILHO como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, c/c art. 14 da Lei n° 10.826/2003
.
[...]

No caso

destes
autos
a
materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas e sequer foram alvo de impugnação pelo apelante, que se limitou a postular a concessão da gratuidade de justiça
, com
a isenção ou suspensão da execução das custas processuais
.

No que diz respeito à concessão dos benefícios
ao apelante
da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito

não
pode ser acolhido
, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque
a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira
do apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
no acórdão abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,Publicadono DJE 29/04/2021).

Destacamos

P
osto isso, em
sintonia com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
José dos Reis filho
,
mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022